Tribunal: STF
Processo: Rcl 43833
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Defensoria Pública do Estado do Ceará/CE – DP/CE para garantir a autoridade da ADPF 347-MC/DF pelo Perito-Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará/CE.



    A DP/CE afirma que 



    “[a] decisão tomada na ADPF 347 obriga o Poder Público a realização do exame de corpo de delito e a consequente emissão de laudo, além de fotos e filmagem de corpo e rosto, e é exatamente uma das formas mais eficientes para prevenção à tortura e maus tratos pelos aparelhos estatais de repressão, de forma a respeitar a INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL do custodiado.



    Pois bem.



    Ocorre, Exas., que as informações colhidas dão conta de uma realidade muito diferente, a de que nada menos que, em 43 (quarenta e três) Autos de Prisão em Flagrante Delito, somente no mês de julho, não foram realizados os necessários trabalhos periciais a fim de que os magistrados, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e os advogados privados, e não foram juntados os Exames de Corpo de Delito nem fotos a fim de apurar eventual tortura por ocasião das prisões em flagrante no referido mês, que listamos apenas exemplificativamente, tendo em vista que o problema continua a ocorrer” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    Alega que o



    “Tribunal de Justiça do Estado do Ceará oficiou (Ofício n.º 106/2020-GMF/CE dentro dos autos do Pedido de Providências CNJ n. 0003065-32.2020.2.00.0000) ao Perito Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) a fim de que este executasse as determinações presentes na decisão proferida pelo STF na ADPF 347 , bem assim a decisão tomada no referido pedido de providências que dizem respeito ao cumprimento da Resolução CNJ 213/2015 e da Recomendação CNJ 62/2020, especificamente no que tange à realização do Exame de Corpo de Delito bem como seu complemento por meio de fotografia obedecendo a parâmetros específicos. 



    Não obstante, em resposta ao supramencionado ofício, o Perito Geral da PEFOCE apresentou questionamentos e quesitos e declarando o entendimento extraído do código adjetivo penal de que o prazo limite para a apresentação dos laudos é de ‘10 (dez) dias’, conforme documentação em anexo.



    Para além disso, INÚMERAS FORAM AS TENTATIVAS DESTE NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CHEGAR A UMA SOLUÇÃO DIALÓGICA E EXTRAJUDICIAL, tendo realizado videoconferência com os responsáveis pela PEFOCE, em especial o Dr. Otávio Augusto Coelho de Medeiros, Diretor de Planejamento e Gestão Interna, e a Dra. Verbena Matos Cortez, Perita Geral Adjunta e solicitado a realização de convênio entre PEFOCE e Defensoria Pública para que fossem disponibilizados os laudos e as fotos, bem assim como o acesso ao Sistema Galileu, onde ficam tais documentos, cujo acesso já é franqueado aos magistrados e membros do Ministério Público estaduais, a fim de se concretizar a verificação de INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL dos custodiados, tal com determina a decisão tomada na ADPF/MC 347. 



    A PEFOCE não respondeu a esta solicitação. 



    Posteriormente, o NUAPP fez nova solicitação, datada de 27 de julho de 2020, desta vez por meio do Ofício 293/2020/NUAPP, direcionado ao Perito Geral do Estado, o Dr. Ricardo Antônio Macedo Lima, em que solicitou-se a ‘(1) Acesso ao Sistema Galileu e (2) inclusão de laudos e fotos em todos os Autos de Prisão em Flagrante’. Este requerimento também restou sem resposta” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).



    Sustenta que 



    “[t]al posicionamento do Perito Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) atrai a necessidade de ajuizamento de Reclamação a fim de se ver assegurada a garantia da autoridade da decisão tomada na ADPF 347 em relação à INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL do custodiado” (pág. 11 do documento eletrônico 1).



    Nesse sentido, conclui que 



    “a não realização do exame de corpo de delito ou a não entrega do laudo e das fotografias no prazo de 24 horas para que instrua a Audiência de Custódia ou a análise do APF desafia a autoridade da decisão tomada em controle concentrado e com força vinculante na Medida Cautelar da ADPF nº 347 que buscou, entre outras questões, garantia a ‘INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL’ dos custodiados, conforme expresso na ementa do julgado, podendo – e devendo – ser garantida tal autoridade através de Reclamação Constitucional” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer a concessão da ordem liminar e, no mérito, que 



    “[...] os peritos da Perícia Forense do Ceará realizem os Exames de Corpo de Delito, bem como seu complemento por fotografia, além da apresentação dos respectivos laudos/fotos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, em consonância com a decisão com força vinculante tomada na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 347” (pág. 15 do documento eletrônico 1). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência do pedido em parecer assim ementado:



    “Reclamação constitucional. Alegado descumprimento à liminar concedida na ADPF 347 e ao teor da Recomendação 62/2020 do CNJ. Não fornecimento pelo Estado do Ceará de laudos e de fotografias de presos, para fins de exame de sua integridade física/moral quando do momento da audiência de custódia. Não há aderência estrita do ato reclamado a paradigma de Reclamação ao e. STF. A liminar na ADPF 347 não chegou a dispor sobre perícias correlatas à audiência de custódia. Os atos do CNJ, em que pesem sua autoridade, não são, conforme o rol do art. 988 do CPC, paradigmas a Reclamação ao STF. Problemática que deve ser resolvida por medidas junto ao Judiciário local, sem prejuízo, ainda, que a situação seja informada ao CNJ. Parecer pela improcedência da Reclamação” (pág. 1 do documento eletrônico 74). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que a reclamação não merece prosperar.



    A reclamação em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 347/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio. Transcrevo, por oportuno, a ementa desse julgado: 



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional. 



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (grifado).



    Conforme se verifica, no julgamento do referido paradigma, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou, à luz dos artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a questão relativa à obrigatoriedade da realização das audiências de custódia, determinando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.



    Efetivamente, em tal julgado, esta Corte não assentou a obrigatoriedade do Poder Público realizar exame de corpo de delito, com a consequente emissão de laudo, bem como a sua complementação por fotos e filmagem do rosto e corpo inteiro do custodiado no prazo máximo de 24 horas.



    Desse modo, não há estrita aderência temática entre o suposto ato omissivo do Perito-Geral do Estado do Ceará/CE – que se caracterizaria pela não realização de perícias e apresentação de laudos e fotografias para instrução de audiências de custódia – e a decisão proferida na ADPF 347-MC/DF.



    Nesse sentido, merecem destaque as seguintes observações da Procuradoria-Geral da República, in verbis:



    “Salvo melhor juízo, a liminar em tela não chegou a dispor sobre perícias correlatas à audiência de custódia, sem prejuízo de se compreender que o magistrado presente na audiência de custódia, ao fazer inspeção in loco da integridade física e moral do preso, peça por perícia oficial, ao verificar indícios de abusos, sem prejuízo, ainda, de que a defesa isso alegue em momento outro, quando perícia poderá ser determinada. 



    Atualmente a audiência de custódia encontra-se prevista no CPP, em seu art. 310, na redação conferida pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anti-crime). 



    Com o advento da pandemia de Covid-19, o CNJ editou a Recomendação 62/2020, que em seu art. 8º previu a suspensão das audiências de custódia, opção que determinaria que exame de corpo de delito fosse realizado na data da prisão, pelos profissionais de saúde no local em que a pessoa presa estiver, complementado por registro fotográfico do rosto e fo corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos - inc. II do § 1º do art. 8º da Recomendação 62/2020. 



    Após, foi acrescido pela Recomendação 68/2020 do CNJ o art. 8º-A à Recomendação 62/2020 em tela, delineando mais os procedimentos da opção pela suspensão, pautada pela pandemia, das audiências de custódia, sendo diretriz a ‘fiscalização da regularidade do procedimento, especialmente quanto à realização prévia de exame de corpo de delito ou exame de saúde e à juntada aos autos do respectivo laudo ou relatório, bem como do registro fotográfico das lesões e de identificação da pessoa, resguardados a intimidade e o sigilo, nos termos das diretrizes previstas na Recomendação CNJ nº 49/2014’- inc. V do § 1º do art. 8º-A da Recomendação 62/2020 do CNJ.



    Atualmente há precedentes deste e. STF não admitindo a não realização da audiência de custódia ao fundamento da pandemia, determinando seja o ato realizado, ainda que por videoconferência. 



    A esse contexto, tem-se que não há aderência estrita do ato reclamado – compreendido como a não realização de perícias e o não fornecimento de laudos/fotografias na fase da audiência de custódia em vários feitos penais em curso na Justiça Estadual cearense - a paradigma de Reclamação ao e. STF. 



    É que a liminar na ADPF 347 não chegou a dispor expressamente sobre perícias correlatas à audiência de custódia, conforme já se disse. Não há na referida liminar previsão de perícia como requisito prévio a essa audiência, sem prejuízo, conforme já registrado, de que o magistrado determine exames periciais quanto à integridade do preso, diante de alegações/indícios de maus tratos. 



    No que a liminar na ADPF 347 tenha determinado a obrigatoriedade da audiência de custódia em 24 hs da prisão, questões, que não a realização ou não dessa audiência, não guardam aderência estrita com o paradigma, ainda que relacionadas ao ato processual em tela” (págs. 5-6 do documento eletrônico 74).



    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 56. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pedido foi negado por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal ou mesmo no art. 988, I a IV, do Código de Processo Civil, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões ou, ainda, a observância obrigatória das súmulas vinculantes. 



    II - Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534-AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 37.046 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional.



    […] 



    3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante.



    4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório.



    5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil).



    6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738 AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Daí porque o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    O que pretende a Defensoria, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como atalho processual, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (grifei).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator